Tribunal: TJSP
Processo: 2028225-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – Fundação instituída por lei municipal, declarada de utilidade pública - Isenção taxa judiciária – Admissibilidade – Previsão no artigo 6o da Lei 11.608/03 - Decisão reformada – Recurso provido, com observação.